Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA CORPORAL IGUAL A 1 (UM) ANO. SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Impossível a absolvição quando as provas dos autos, especialmente os laudos periciais, indicam de forma clara que a apelante deu início à falsificação de documento público, não tendo concluído por circunstâncias alheias à sua vontade.
2. Preenchidos os requisitos legais, a pena corporal igual ou inferior a um ano pode ser substituída por uma restritiva de direitos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.